Tribunal: STF
Processo: ARE 1496263
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.